Tribunal: CARF
Processo: 10707.001575/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001575/2006-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSO FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ADÃO JOSÉ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade responsável pela administração do
tributo ateste a regularidade da recepção do documento juntado às fl. 133 e seguintes.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Marcelo Milton da
Silva Risso, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 114/118 da decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou intempestiva a
impugnação apresentada, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-
calendário 2001, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário 2001 de fls. 19 a 26 em virtude da apuração das seguintes infrações:
a) acréscimo patrimonial a descoberto à fl. 21;
b) dedução indevida de despesas médicas de fls. 21 e 22;
c) dedução indevida de pensão judicial à fl. 22;
d) dedução indevida de despesa com instrução de fl. 22.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001575/2006-40
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001575/2006-40

A motivação das infrações apuradas estão descritas no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 13 a 18.
Sobre o imposto apurado no valor de R$ 17.855,79, foi aplicada multa de ofício de 75%
e juros de mora regulamentares, alcançando o montante de R$ 45.359,06.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Após cientificado do lançamento, em 21/12/06, o interessado apresentou a impugnação
e documentos de fls. 29 a 83, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) ficou surpreso com a existência no sistema COMPROT de três processos
administrativos em seu nome. Em contato com a SRRF 7a RF, teriam lhe informado que
a triplicidade teria sido um lapso do setor administrativo e logo seria corrigido. Também
lhe teriam instruído que o único processo de fato seria o de n° 10707.001575/2006-40;
2) em 11/01/07, continua constando no referido sistema os demais processos, não tendo
o contribuinte tido a oportunidade de vista e manifestação. Assim, estaria sendo violado
o princípio do contraditório e da ampla defesa. Além disso, continua a informação de
que um dos processos seria de multa isolada, a despeito do contido no informe de fl. 27,
onde o assunto é corretamente identificado como "auto de infração - IRPF";
3) apenas em 21/12/06 teria tomado conhecimento do auto de infração e dos demais
expedientes, pois o seu endereço, indicado na declaração de ajuste anual, é o da
Delegacia da Receita Federal de Nova Iguaçu, onde exerce a função de auditor fiscal.
Esclarece que não respondeu ao que lhe foi solicitado pela fiscalização, pois as
intimações foram encaminhadas à repartição, todavia o interessado encontrava-se em
licença médica;
4) afirma que sua impugnação seria tempestiva, pois tomou ciência do lançamento
21/12/06, estando dentro dos trinta dias fixados no art. 15 do Decreto n° 70.235/72;
5) a diferença de R$ 78.900,49, entre 31/12/00 e 31/12/01, considerada como dispêndio,
relativa ao bem apontado no item 7 de sua declaração de bens, resultou na pretensa
variação a descoberto de R$ 31.799,38. Todavia, trata-se de um equívoco cometido pelo
impugnante quando do cálculo do total pago ao longo de 2001 ao Banco Itaú por conta
de financiamento imobiliário;
6) o valor efetivamente pago a esse título no citado ano foi de R$ 13.938,73, conforme
recibos mensais mecanicamente autenticados, como pelo demonstrativo fornecido pela
instituição financeira (does. 06 a 14).
Inclusive, como o erro se propagou aos demais exercícios, retificou as declarações de
ajuste (docs. 15/8 e 21/4);
7) quanto às despesas médicas no valor de R$ 11.403,63, anexa cópia autenticada dos
comprovantes médicos e de clínicas (does. 25/31). Também junta o informe de
rendimentos e o demonstrativo da citada entidade (docs. 31-A/32). A pequena diferença
do plano de saúde se deve ao regime de caixa/competência adotado;
8) apresenta os pagamentos efetuados no ano à instituição de ensino, para comprovar as
despesas com instrução no valor de R$ 3.400,00 (docs. 33/42);
9) traz aos autos, documentação para comprovar o pagamento de pensão judicial de R$
18.327,13 ao seu filho Bruno Santos Oliveira, sob a guarda de sua ex-esposa (docs. 19,
20 e 31-A);
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001575/2006-40

10) pede o cancelamento do imposto, multa e juros.
Em 23/02/2007, o SECAT da DRF em Nova Iguaçu/RJ encaminhou, por engano, este
processo à DRJ-I/RJ. Em 14/03/2007, o SECOJ/DRJ-I/RJ remeteu o presente processo a
esta DRJ para apreciação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
Ementa:
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação e nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/05/2011 (fl. 120),
apresentou o recurso voluntário de fls. 127/131 alegando: tempestividade da impugnação
apresentada e reiterando os argumentos apresentados naquela oportunidade
É o relatório do necessário
Voto
Conforme se verificado dos autos, a decisão de primeira instância entendeu pela
intempestividade da impugnação apresentada pelo recorrente (fls. 31/39), que foi intimado
pessoalmente do lançamento em 21/12/06 (fl. 22) e apresentou a impugnação no dia 12/02/2007,
como se observa à fl. 31.
Ocorre que, com a apresentação do recurso voluntário (fl.s 127/131), trouxe o
documento juntado às fls. 133 e seguintes, que seria o protocolo da impugnação apresentada e
que tem o carimbo em que consta que a impugnação foi apresentada na data de 12/01/2007 e
que, portanto, a impugnação teria sido apresentada tempestivamente.
Diante dos documentos acostados aos autos faz-se necessário converter o
julgamento em diligência para que a unidade responsável pela administração do tributo ateste a
regularidade da recepção do documento juntado às fls. 133 e seguintes.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001575/2006-40

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital